Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-35.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegação do autor de que, não obstante tenha quitado integralmente o contrato de financiamento de veículo, firmado, em 2009, com o Banco réu, não houve a baixa do gravame incidente sobre o bem. Sentença que, não acolhendo o pleito de reparação moral, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o requerido a

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegação do autor de que, não obstante tenha quitado integralmente o contrato de financiamento de veículo, firmado, em 2009, com o Banco réu, não houve a baixa do gravame incidente sobre o bem. Sentença que, não acolhendo o pleito de reparação moral, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o requerido a providenciar a baixa do gravame registrado junto ao DETRAN-SP, relativamente ao veículo objeto da lide, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. Insurgência de ambas as partes contra o decisum. Sentença que comporta parcial reforma. Após a quitação do contrato de financiamento em outubro de 2013, cabia à instituição financeira efetivar a baixa do gravame. Inteligência do artigo 9o da Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Possibilidade de aplicação de astreintes, conforme artigo 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Lesão moral configurada. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou dissabor, sobretudo tendo em vista a quitação integral do financiamento, pelo autor, desde outubro de 2013. Montante indenizatório ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que deverá ser corrigida desde a data da publicação deste acórdão (data do arbitramento – Súmula no 362 do C. Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora a partir da citação, observadas as alterações promovidas, pela Lei no 14.905/2024, nos artigos 406 e 389 do Código Civil. Aplicação das novas regras a partir de 30/08/2024. Diante do acolhimento do pleito de reparação moral, afastada a sucumbência recíproca. Ônus sucumbencial que fica atribuído exclusivamente ao réu. Fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar inferior ao pleiteado na exordial (R$ 40.000,00 – quarenta mil reais), que não implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de Justiça). Recurso de apelação do réu não provido e recurso de apelação do autor parcialmente provido, nos termos do acórdão.